Tribunal: TJES
Processo: 5000242-66.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000242-66.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO DE FREITAS ROSSATI
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende complementação de valor recebido a título de indenização pelo seguro DPVAT, julgada parcialmente procedente.

Em recurso inominado, o recorrente afirma que a sentença não observou adequadamente o laudo acostado.

Pois bem. Adianto que é o caso de não provimento.

O autor acostou laudo de exame de lesões corporais para fins de DPVAT, que comprova a ocorrência do acidente e as lesões em decorrência direta deste.

Como se infere do art. 5º da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento da indenização, é suficiente a prova do acidente e do dano dele advindo, independentemente da existência de culpa.

Por conseguinte, deve-se levar em consideração os valores estabelecidos no art.3º, II, da Lei 6.194/74, a tabela para cálculo da indenização em caso de Invalidez Permanente (Anexo à Lei no 6.194/74), bem como o grau da deformidade resultante à vítima em decorrência do acidente.

No caso em tela, conforme bem analisado pelo magistrado sentenciante, consta na lei em análise o percentual de 50% de R$ 13.500,00 para repercussão média da perda anatômica e/ou funcional incompleta de ambos os pés, de modo que, o valor de complementação de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), fixado na r. sentença, se encaixa nas perdas anatômicas descritas no laudo médico acostado pelo recorrente.

Assim, não procede a irresignação, visto que não houve perda completa dos membros inferiores como alega o recorrente, não merecendo reparos o valor de complementação apurado em sede de sentença.

Por fim, a determinação judicial proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois bem analisou a situação fática, não sendo o caso de sua reforma.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.